Tribunal: TJDFT
Processo: 0018117-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENDÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSO SUSPENSO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR.
1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o processo, conforme o art. 134, § 3o, do CPC.
2. Não havendo inércia do exequente, que vem diligenciando para promover a citação do interessado no incidente de desconsideração, não há de se falar em consumação da prescrição intercorrente.
3. Apelo provido.